Tribunal: TJDFT
Processo: 0743558-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCURSO MATERIAL. TRANSAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Nos casos de concurso material de crimes, deve ser considerada a soma das penas máximas em abstrato e, superado o limite de dois anos, afasta-se a possibilidade de aplicação da transação penal.
3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.